Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707183-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS ANDRE DE LIMA MENDES, JOSE WEBERSON PEREIRA SIMAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por CARLOS ANDRÉ DE LIMA MENDES e JOSÉ WEBERSON PEREIRA SIMÃO em face da sentença de ID n.o 40285924, proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília. Ao Ministério Público para oferecimento das contrarrazões, caso queira. Após, à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador